Tribunal: TJDFT
Processo: 0723697-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Furto qualificado. Corrupção de menores. Reconhecimento. Provas. Pena-base. Culpabilidade. Fração. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão e 16 dias-multa por furto qualificado e corrupção de menores.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes; (ii) se o reconhecimento da ré realizado pelos funcionários da empresa vítima é válido; (iii) se devem ser mantidos o exame desfavorável da culpabilidade e a fração de aumento da pena-base; (v) se deve ser fixado regime inicial aberto.
III. Razões de decidir
3. A condenação não pode se basear unicamentenoreconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
4. As provas dos autos - apreensão do adolescente logo após o crime, quando saía do supermercado com as mercadorias subtraídas pelo grupo, sendo que indicou os nomes dos coautores, entre eles a ré, depoimentos dos funcionários do estabelecimento, que reconheceram a ré e coautores próximo da delegacia, pouco tempo após os fatos, somados às imagens do circuito interno de segurança, demonstram, de forma segura, que a ré participou do crime de furto qualificado, em concurso com outros comparsas, e corrupção de menores.
5. Cometidos os crimes durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, IV, do CP e art. 244-B da L. 8.069/90
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22.